Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715013-60.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS PROCOPIO VIEIRA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS PROCÓPIO VIEIRA FREITAS contra decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. Consulta ao andamento processual revela a prolação de sentença denegando a ordem, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 1o de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator